Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737942-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA DE LIMA PACIENTE: LUCAS GABRIEL SOARES DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GABRIEL SOARES DE ABREU, preso em 19/03/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O impetrante procede a uma síntese dos fatos, e diz que a prisão do paciente foi decretada com o fundamento de que se trata de crime de extrema gravidade, estando ele a 253 (duzentos e cinquenta e três) dias segregado no Distrito Federal, longe de sua família e amigos. Diz que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, mas o prazo para as alegações finais não se iniciou, o que demonstra que a prisão pode se estender por longo período, trazendo sofrimento para o paciente e seus familiares. Afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, menciona o princípio da presunção de inocência, diz que a liberdade do paciente não afetará a ordem pública, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente não é perigoso nem infrator contumaz e está a sofrer constrangimento ilegal. Discorre sobre os fundamentos da prisão cautelar, afirma que o paciente possui residência fixa, é estudante e recebe pensão por morte de seu pai e não há indícios de que ele integre organização criminosa ou grupo criminoso. Assevera, ademais, que, considerando as condições pessoais e as circunstâncias do crime, ao paciente não será fixado regime inicial fechado, em caso de condenação, o que torna a prisão cautelar desproporcional. Alega que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, com uso de monitoração eletrônica ou substituída a prisão preventiva pela domiciliar, afirmando que ele poderá dar continuidade aos estudos. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, com autorização para saídas até a instituição de ensino superior que cursa, nas datas e horários das aulas, em caso de retomada presencial. No mérito, pretende a concessão da ordem (ID 31038317). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, a liberdade é a regra, se condenado não lhe será imposto regime inicial fechado, o que torna a prisão desproporcional, bem como não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares ou substituída a prisão preventiva por domiciliar. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária pelos fundamentos acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para o tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora o impetrante não tenha juntado outras peças aos autos, além da decisão impugnada, verifica-se, da decisão impugnada e do andamento processual, que se trata de processo decorrente de investigação destinada à apuração de comercialização de drogas, mormente por meio de redes sociais, visando a desarticular grupo criminoso responsável pelo fornecimento de haxixe, skunk e drogas sintéticas, sendo que o grupo utiliza-se dos Correios para a difusão de entorpecente. De acordo com a denúncia, oferecida em 26/04/2021, o paciente e mais cinco investigados (Álvaro Santos Gonçalves, Matheus Henrique Alves de Lima, Arthur dos Santos Araújo, Thayan Maciel Alves e Giovanna Moreira Menandro Marcellos) são acusados pela tipificação acima, estando a peça inaugural respaldada pelos demais elementos dos autos principais (Processo no 0713024-50.2021.8.07.0001). Em suma, a exordial descreve a conduta de cada acusado, sendo que, em relação ao paciente, consta a seguinte narrativa: (...) “LUCAS GABRIEL SOARES DE ABREU (@sheikdascrema_) Segundo consta, LUCAS GABRIEL, conhecido como “Sheik” nas redes sociais, é a pessoa responsável pela administração do perfil @sheikdascrema, utilizado exclusivamente para a prática de crimes. O denunciado teve diversas contas banidas no Instagram, em razão de violar as regras da rede social com a exposição de conteúdos inapropriados. O antigo perfil de LUCAS GABRIEL ultrapassou 60.000 seguidores, motivo pelo qual o fez se autointitular de “criminal influencer”. LUCAS GABRIEL utiliza seu perfil para divulgar produtos ilícitos, fazer propaganda de seus parceiros, arrecadar dinheiro para o pagamento de honorários de advogados para amigos que foram presos, ameaçar pessoas e até para aquisição de arma de fogo. “Sheik” administra um grandioso esquema criminoso de tráfico de drogas, o qual denomina de “CREMA GANG”. O denunciado alicia pessoas em diversas Unidades Federativas para serem seus representantes na venda de drogas. Os elementos informativos colhidos até o momento indicam que há uma hierarquia dentro do grupo criminoso, sendo que LUCAS GABRIEL ocupa posição de ascendência sobre os demais” (...). Continua a descrever a conduta do paciente, registrando que ele “já foi autuado pelo crime de tráfico de drogas em 2019, conforme informações cedidas pela PCRJ”, bem como relata o momento da prisão e diz que “O vínculo entre LUCAS e outros membros do grupo ficou evidente em diversas postagens publicadas em seu perfil e nas contas relacionadas aos outros denunciados”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente e dos cinco investigados na época, com os seguintes fundamentos: “(...) Com razão, o Ministério Público. Como sabido, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP. No presente caso, os Representados são investigados por suposta participação em associação para o tráfico de drogas praticado por rede social em larga escala, não só no Distrito Federal, mas em várias Unidades da Federação, o que demanda uma pronta ação do Poder Público competente para cessá-lo, sob pena de causarem ainda mais prejuízo a Sociedade e a Saúde Pública, que atravessam momentos extremamente conturbados, em razão da Pandemia causada pelo Covid-19. Precisamente, como registrado na decisão que decretou a prisão temporária dos Representados, as investigações iniciais apontaram que: 1. Lucas Gabriel Soares de Abreu: auto intitula-se “criminal influencer”, vez que tivera um perfil com mais de sessenta mil seguidores, e utilizaria seu perfil para divulgar produtos ilícitos, fazer propaganda de seus parceiros, arrecadar dinheiro para o pagamento de honorários de advogados atuarem em prol de seus amigos/parceiros detidos, ameaçar pessoas, incentivar pessoas para ameaçar desafetos e até para aquisição de arma de fogo. Administra o esquema denominado “CREMA GANG”, no qual aliciaria pessoas em diversas Unidades da Federação para serem representantes na venda de entorpecente. Teria associação com os administradores perfis @casal_dryce_beckup e @chuckremabsb_ para disseminação das drogas no Distrito Federal e Goiás. Segundo seus dados cadastrais, teria atualmente o perfil @sheikdascrema_. Seria ainda proprietário de uma tabacaria no Estado do Rio de Janeiro e já teria sido autuado por tráfico de drogas em 2019. (...) Ocorre que, deferidas as medidas iniciais, foi dado prosseguimento às investigações, momento em que teria sido confirmado o apurado preliminarmente quanto a cada Representado, bem como obtidos novos elementos, os quais indicaram que os investigados teriam se utilizado de loja virtual para oferecer a inúmeros clientes acesso a enorme variedade de drogas, bastando entrar em contato por mensagem, encomendar a substância ilícita e efetuar o pagamento por depósito ou transferência bancária para recebimento do ilícito, em geral, via Correios. Tais perfis teriam sido reunidos em um Grupo denominado "Crema Gang". Segundo apurado, os Representados, em seus perfis nas redes sociais, divulgavam os ilícitos que comercializavam, de forma vinculada aos outros perfis dos membros do grupo, o que permitia maior exposição do entorpecente e maior número de visualizações. Tecnicamente, como registrado pela Autoridade Policial, "o perfil associado ao grupo, ao ser vinculado à publicação, imediatamente realizava a “repostagem” da imagem, ou seja, divulgava em sua conta o entorpecente vendido por outro membro. Desta forma, o seguidor poderia saber quem procurar caso desejasse adquirir aquele tipo específico de droga. A técnica publicitária adotada pelos investigados é sofisticada, pois utilizam uma ferramenta gratuita para divulgarem seus entorpecentes para o país inteiro. Nota-se que tanto o vinculador como o vinculado se beneficiavam com a publicidade." Ainda, a participação como perfil associado a "CREMA GANG" era visto como demonstração de qualidade pelos usuários que acessavam as "lojas virtuais" dos Investigados. Ademais, também a força e a popularidade do grupo criminoso eram utilizados para ameaçar e prejudicar outros traficantes e pessoas que os confrontassem. Desse modo, teria restado demonstrado o vínculo subjetivo, estável e permanente, entre os Representados para a comercialização de entorpecentes de forma mais eficaz e abrangente. Outrossim, individualmente, além dos elementos anteriormente apurados quanto ao tráfico de drogas (acima citados), caberia na associação delituosa, em síntese, a: 1. Lucas Gabriel Soares de Abreu: a administração da "Crema Gang" e o aliciamento de pessoas em diversas Unidades Federativas como seus representantes locais na comercialização dos entorpecentes, tendo no Distrito Federal, supostamente aliciado, os investigados Álvaro e Matheus Henrique. Registre-se, inclusive, que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em sua residência, foi encontrado um adesivo da logomarca do grupo criminoso, semelhante a outro encontrado na casa de Álvaro. E mais, a comprovar seu elo com os demais investigados, foram colhidas diversas publicações nos perfis utilizados nas empreitadas, principalmente, após a detenção dos Investigados. 2. Álvaro Santos Gonçalves: seria membro da “CREMA GANG”, conforme logomarca do grupo criminoso apreendida em sua residência por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão e imagens em seu perfil, a corroborar seu vínculo com os outros integrantes. 3. Matheus Henrique Alves de Lima: Além dos elementos que indicam estar seu perfil associado a "Crema GANG", teria, em seu perfil, criado uma campanha para arrecadar fundos em prol de Lucas, além de ter divulgado pedido para que seus seguidores denunciassem os perfis de Álvaro, Lucas, Thayan e Arthur, com o intuito de evitar a obtenção de provas contra o grupo e os referidos associados. Não tendo sido cumprido seu mandado de prisão temporária, aproveitou-se de sua condição de foragido para insistir na prática delituosa, tanto o é que teriam sido apreendidas drogas em sua residência e em local que teria se escondido, além de terem sido identificados novos perfis a ele vinculados e o uso de identidade falsa para fugir da ação policial. Há notícias, inclusive, de que pessoa a ele ligado teria ameaçado a Autoridade Policial. 4. Arthur dos Santos Araújo: Embora tenha afirmado, na delegacia, que não teria envolvimento com as atividades criminosas do grupo Crema Gang, confirmou que "marcava" outros usuários em suas publicações para ganhar seguidores. Além disso, teria sido um dos incluídos na lista de mobilização criada por Matheus para auxiliar os membros do "Crema Gang". 5. Thayan Maciel Alves: no dia de sua prisão, circulou pelas redes sociais mensagens questionando sobre sua suposta detenção, tendo, inclusive, sido noticiado que um terceiro assumiria as drogas apreendidas em sua residência para que fosse posto em liberdade. Na mesma ocasião, foi repassada mensagem para que os integrantes do grupo tivessem cuidado, pois ainda haveria mandados pendentes de cumprimento, e sugerindo a mudança de "chip de celulares. A corroborar ainda seu envolvimento com a "Crema Gang", postadas por Matheus Henrique notícias sobre a operação policial, um dos usuários teria questionado sobre a prisão de Thayan, fato confirmado, segundo outro usuário, por um integrante da referida associação criminosa. Também, a conta de Thayan foi incluída na mobilização promovida por Matheus Henrique. Por fim, em seu perfil havia propaganda de um frasco de CBD, semelhante a um frasco que teria sido negociado por Álvaro, além de várias publicações de drogas semelhantes encontradas nos perfis de Thayan e Matheus. 6. Giovanna Moreira Menandro Marcelos: como companheira de Lucas, seria, como se intitula, a "rainha das cremas" e fora detida com Lucas, no Estado do Rio de Janeiro, a indicar a proximidade e parceira entre os dois, em especial, na empreitada delituosa. Há, portanto, indícios da autoria e da materialidade delitiva, sendo o crime de associação para o tráfico de drogas ora imputado aos Representados de extrema gravidade, revelando a periculosidade dos agentes. Os fatos atribuídos aos Representados exigem uma rápida e eficiente resposta do Poder Judiciário em preservação da sociedade, pois se enquadram perfeitamente naquelas condutas que diuturnamente vêm apavorando a população e colocando em risco a Sociedade como um todo. Ressalte-se que, pelo meio que utilizam para a comercialização das drogas (redes sociais), que tem alcance imensurável, e a prática de condutas delituosas por pessoas que integrariam a associação criminosa, não alcançadas na investigação, mesmo após a deflagração da operação, é bem provável que voltem a praticar a atividade ilícita se colocados em liberdade provisória, mostrando-se, pois, necessária a prisão a fim de evitar que continuem a empreitada criminosa que vinham desenvolvendo até serem presos temporariamente, uma vez que medidas cautelares alternativas não se demonstrariam suficientes para impedir a reiteração de atividades criminosas, fato que expõe a risco a ordem pública: “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.” (JTACRESP 42/58). Não fosse suficiente, após terem conhecimento da investigação, os perfis supostamente utilizados por Lucas, Álvaro e Thayan foram deletados com auxílio de terceiros, o que, demonstra, como registra a Autoridade Policial, que agiram contra a apuração dos fatos em claro prejuízo a instrução criminal, o que reitera a necessidade de sua prisão preventiva para que não continuem a apagar provas e impeçam o conhecimento completo da empreitada criminosa que, aparentemente, praticavam. Igualmente, a retirada de tais perfis das redes sociais indica que há outros membros da associação ainda não identificados e detidos, os quais ainda estariam se articulando para prática de crimes, dentre eles, a destruição de provas criminais, contando, para tanto, com a anuência dos citados Representados, tudo a ratificar que, soltos, permanecerão em seus vínculos delituosos. Quanto a Matheus Henrique, a necessidade de sua custódia preventiva se ainda verifica por, foragido, com já relatado, não apenas, supostamente, insistir na prática de tráfico de drogas como, ao que tudo indica, buscar meios para manter a associação criminosa, auxiliar seus comparsas detidos e, principalmente, destruir provas e ameaçar envolvidos na investigação. Desse modo, a medida cautelar requerida pela Autoridade Policial é a meu ver imperiosa. Por fim, reitere-se, os delitos noticiados são graves e consistem, repita-se, em condutas que vem apavorando a sociedade e impondo que os cidadãos se vejam, cada vez mais, segregados em suas casas, sob o temor de se tornarem vítimas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e na manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS LUCAS GABRIEL SOARES DE ABREU, ÁLVARO SANTOS GONÇALVES, MATHEUS HENRIQUE ALVES DE LIMA, ARTHUR DOS SANTOS ARAÚJO, THAYAN MACIEL ALVES e GIOVANNA MOREIRA MENANDRO MARCELLOS, como medida de garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para aplicação da lei penal (com relação apenas a Matheus Henrique Alves de Lima). Expeçam-se os respectivos mandados de prisão preventiva” (...) – download – p. 127-130 – grifos e negritos nossos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, do objeto do grupo criminoso, voltado para a comercialização de diversos tipos de drogas, por meio de redes sociais e em vários estados da federação, e da periculosidade observada, por meio da organização, com conduta específica de cada investigado, o que indica sua periculosidade e o forte envolvimento de todos os envolvidos, dentre os quais o paciente, o qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Ademais, inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar se não restou demonstrado que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à alegação de que o paciente se encontra preso há cerca de 253 dias, tenho que não existe excesso de prazo injustificado, porquanto o processo teve seu curso normal, devendo ser salientado que houve encerramento da instrução criminal em audiência e foi aberta vista para apresentação de alegações finais, entretanto, posteriormente, foi marcada nova audiência para o dia 01/12/2021, a fim de ser o réu Matheus interrogado e evitar nulidade, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo, devendo se aguardar as informações. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 15:34:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator